Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-65.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005316-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WANDERSON BRITO DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.820.121-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, §4º, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação
”. (TJ-MT AP 1003577-15.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005316-65.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: WANDERSON BRITO DE ALBUQUERQUE

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1005316-65.2023.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Wanderson Brito de Albuquerque.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá),
homologou
o acordo celebrado entre as partes e, por conseguinte,
julgou extinto
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

APELO
: o autor apelante diz que as partes celebraram acordo em que o requerido confessou ser devedor e, assim, aceitou pagar o valor do débito, que após renegociação chegaram ao montante a ser pago de forma parcelada em 60 vezes.

Sustenta que foi prematura a extinção do feito, porquanto por ter sido formulado acordo de forma parcelada o Juízo de origem deveria ter homologado e determinado a suspensão do processo até o seu cumprimento integral, conforme foi requerido e por analogia ao art. 922 do CPC e, não extinguir o feito por transação, o que viola os princípios da economia e da celeridade processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de possibilitar a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes.

A lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 005.446.985, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 64.288,00 para pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.584,49, para aquisição do veículo marca Chevrolet, modelo ONIX LT 1.0 12V, Chassi 9BGEB48A0MG152502, cor prata, 2020/2021, placa RAP0C04, RENAVAM 01248059732.

Consta que as partes firmaram acordo extrajudicial, no qual o requerido apelado se comprometeu a saldar a dívida de forma parcelada, em 60 parcelas (Id. 166752317).

Nota-se que o autor apelante juntou aos autos os termos do acordo e pleiteou a homologação e suspensão da execução até o cumprimento final do referido acordo.

Sobreveio a sentença que homologou o acordo, todavia, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Decisão que é objeto deste recurso.

O art. 313, II e §4º, do CPC, estabelece que no caso de convenção das partes o processo poderá ser suspenso por até 6 meses. Como no caso foi acordado o pagamento em 60 prestações mensais, não há como o feito permanecer suspenso por todo esse período.

Importa registrar a inaplicabilidade do art. 922 do CPC na hipótese, porque a determinação ali contida se refere às Ações Executivas.

Logo, é caso de manter a sentença impugnada, que aliás, está em consonância com o entendimento desta Egrégia Quarta Câmara.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, §4º, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação. (N.U 1003577-15.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Ainda deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, III, “B”, CPC – CONVENÇÃO DAS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 313, § 4.º, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 313, inciso II, alínea “b”, do CPC, afigura-se possível a suspensão do feito, a pedido de ambas as partes; contudo, a Lei de Ritos impõe que, para tanto, o prazo não pode ser superior a seis meses (art. 313, § 4.º, CPC). Na hipótese, as partes juntaram petição de acordo e pugnaram pela suspensão do feito por quase 05 (cinco) anos, o que obsta o acolhimento do pedido de suspensão do processo. Aplicação da regra do artigo 487, inciso II, alínea “b”, do CPC, segundo o qual o processo é extinto com resolução do mérito quando o Juiz homologa a transação. (N.U 1001347-38.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022).

Ainda nesse sentido, foi o julgamento do recurso de Apelação n. 1033571-87.2022.8.11.0002.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023